Tribunal: TJSP
Processo: 1503274-53.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CONDENAÇÕES FUNDAMENTADAS EM PROVAS HARMÔNICAS. CONFIGURAÇÃO DO DOLO NA RECEPTAÇÃO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO POR MEIOS TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DE LUCAS

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CONDENAÇÕES FUNDAMENTADAS EM PROVAS HARMÔNICAS. CONFIGURAÇÃO DO DOLO NA RECEPTAÇÃO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO POR MEIOS TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DE LUCAS DESPROVIDO. RECURSO DE CARLOS PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos por CARLOS WILLIAN RAMOS e LUCAS SOUZA ALVES contra sentença que condenou CARLOS à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e LUCAS à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal. CARLOS pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para receptação culposa ou redução da pena-base. LUCAS busca a redução da pena, afastando-se a majorante relativa ao emprego de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) se há provas suficientes para manter a condenação de CARLOS pelo crime de receptação dolosa;
(ii) se a majorante relativa ao emprego de arma de fogo no crime de roubo atribuído a LUCAS foi corretamente aplicada;
(iii) se a dosimetria das penas aplicadas aos recorrentes, especialmente no tocante aos maus antecedentes de CARLOS e à aplicação da majorante relativa à arma de fogo, encontra-se proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação de CARLOS pelo crime de receptação dolosa encontra suporte no conjunto probatório, especialmente na apreensão do veículo roubado em sua posse, na declaração dos policiais e nas circunstâncias da aquisição do bem por preço vil, sem justificativa quanto à origem lícita. O dolo na receptação pode ser presumido das circunstâncias do fato, conforme entendimento do STJ.
4. Não há elementos para desclassificar a conduta de CARLOS para a receptação culposa, pois a ciência da origem ilícita do bem restou comprovada pelas provas testemunhais e circunstâncias do caso concreto.
5. A majorante pelo emprego de arma de fogo no crime de roubo praticado por LUCAS foi corretamente aplicada, tendo em vista os relatos seguros da vítima em Juízo, indicando que o réu usou armamento com aparência de arma de fogo funcional. A apreensão e perícia da arma não são indispensáveis quando outros elementos probatórios confirmam o efetivo uso do artefato, como na hipótese.
6. No tocante à dosimetria da pena de CARLOS, o aumento na pena-base em razão de maus antecedentes foi desproporcional, pois o Juízo de origem aplicou aumento excessivo (triplo), sem justificar adequadamente a medida. O patamar proporcional de aumento é de 1/4 (um quarto), considerando três condenações anteriores por tráfico de drogas.
7. A pena de LUCAS foi corretamente fixada, com observância das circunstâncias judiciais, atenuantes e causas de aumento, sendo inviável a redução pretendida pela Defesa. O regime inicial fechado é adequado, considerando a gravidade do crime e as circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de LUCAS SOUZA ALVES desprovido. Recurso de CARLOS WILLIAN RAMOS parcialmente provido para reduzir sua pena pelo crime de receptação para 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, mantida, no mais, a sentença.
Tese de julgamento:
1. O dolo no crime de receptação pode ser inferido das circunstâncias do caso concreto, especialmente quando o bem apreendido na posse do agente é adquirido por preço vil e sem justificativa para sua origem lícita.
2. A aplicação da majorante pelo emprego de arma de fogo no crime de roubo é válida mesmo na ausência de apreensão e perícia do artefato, desde que comprovada por outros elementos de prova, como os depoimentos das vítimas.
3. A majoração da pena-base em razão de maus antecedentes deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o número de condenações anteriores e as demais circunstâncias do caso.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44, III; 49, § 1o; 60; 64, I; 157, § 2o, II e § 2o-A, I; 180, caput; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/08/2020; STJ, AgRg no REsp 908.826/RS, Rel. Min. Jane Silva, Sexta Turma, DJe 17/11/2008; STJ, AgRg no HC 788.681/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/12/2023; Apelação Criminal no 1503747-04.2023.8.26.0542, Rel. Klaus Marouelli Arroyo, TJSP, DJe 23/10/2024.